Tribunal: TJDFT
Processo: 0738525-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE COMPROVADAS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NA SUBSISTÊNCIA DA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1694 do Código Civil prevê que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação e, em seu § 1o, que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” Ademais, nos termos do art. 4o da lei no. 5.478, de 25 de julho de 1968, “ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.”.
2. Embora o dever de prestar alimentos pelos avós seja complementar, o que demandará dilação probatória a ser realizada pelo juízo a quo, se mostra razoável a fixação de um percentual a esse título até que seja analisado de modo profunda a existência cabal do direito.
3. No caso, ficou comprovado que a agravante é pensionista e recebe proventos, tanto da Secretaria de Saúde do Distrito Federal como do Exército Brasileiro. Por outro lado, deixou de demonstrar gastos extras que impliquem em dano grave ou de difícil reparação na sua subsistência, caso tenha que pagar o valor fixado na decisão recorrida (10% sobre a remuneração líquida).
4. As necessidades dos recorridos, atualmente menores de idade, devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois trata-se de crianças que não têm condições de prover seu próprio sustento e tem seus direitos e garantias assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
5. Ausente ilegalidade na decisão recorrida que fixou os alimentos provisórios, uma vez que preenchidos os requisitos legais para tanto.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.